Tribunal: TJDFT
Processo: 0035120-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0035120-16.2015.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB EXECUTADO: JOSE FERREIRA DA SILVA, MAGRIL MAQUINAS AGRICOLAS SAO PATRICIO LTDA D E S P A C H O Cuida-se de pedido de cumprimento de sentença visando o pagamento de honorários advocatícios formulado por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB em razão de verba honorária fixada no acórdão que julgou improcedente a Ação Rescisória ajuizada por MAGRIL MAQUINAS AGRICOLAS SAO PATRICIO LTDA e JOSÉ FERREIRA DA SILVA em desfavor do BANCO DO BRASIL. (ID 14263987 - Pág. 127.) Segundo a previsão do artigo 516, I, do CPC, o cumprimento de sentença efetuar-se perante o tribunal, nas causas de sua competência originária. Desta feita, considerando o trânsito em julgado do acórdão que fixou honorários (ID 29020454 - Pág. 105), intime-se o devedor executado, na pessoa de seu advogado constituído nos autos (CPC, 513, § 2o, I), para pagar ou comprovar o pagamento do valor atualizado da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Promova a Secretaria da Câmara as anotações devidas. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 18 de outubro de 2023 16:32:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador